Tribunal: TJMT
Processo: 1008224-26.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-04
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.
2. Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.
3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.
RELATÓRIO:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DA ORIGEM DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEVOLUÇAO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA OI S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE JOSUÉ SOUZA SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente JOSUÉ SOUZA SANTOS.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o requerente JOSUÉ SOUZA SANTOS postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito no valor de R$79,24 (setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), pelo fato do seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Aduz o requerente que em 2017 contratou os serviços de internet fixa da requerida, mas que, somente foi instalado em sua residência a linha de telefone fixo, pois não havia sinal disponível no local onde reside, razão pela qual, solicitou o cancelamento dos serviços após 07 (sete) dias, conforme consta do número de protocolo.
3. Afirma, que passado algum tempo, deparou-se com a negativação realizada pela requerida e que, visando a imediata exclusão do apontamento dos cadastros de proteção ao crédito, promoveu o pagamento, conforme consta do comprovante anexo aos autos (id. 59114485 - Pág. 2).
4. Compulsando os autos, verifico que, em que pese as alegações da requerida de que o pedido de cancelamento teria se dado somente um mês após a instalação, o que, em tese demonstraria, em princípio, fato impeditivo, modificativo, extintivo de direito, não logrou êxito em comprová-las, ônus que lhe cabia, por força do art. 373, II do CPC.
5. Danos morais in re ipsa configurados em razão da negativação indevida.
6. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado, razão a qual, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem comportam redução para o valor de R$3.000,00 (três mil reais).
7. Restituição dos valores pagos na forma simples.
8. Sentença parcialmente reformada
9. RECURSO DE OI S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE JOSUÉ SOUZA SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO.
A parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo a existência de erro material, em relação à inclusão da empresa VIVO no polo passivo na decisão exarada. Tal inclusão, segundo a parte embargante não se refere ao processo em questão, sendo a empresa OI MÓVEL S/A responsável pela negativação.
Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.
É o que merece registro.
DECISÃO MONOCRÁTICA:
Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Sem delongas, é o caso de acolher os embargos de declaração para o fim de corrigir o erro material constante na decisão atacada, haja vista que nela, efetivamente, contém erro material no que diz ao conhecimento do recurso interposto por “OI S.A. – VIVO”.
Desse modo, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para o fim de alterar a redação do voto, fazendo-se constar:
1) CONHEÇO do recurso interposto por OI MOVEL S.A. - ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de origem, para o fim de:
a) reduzir os danos morais para o valor de R$3.000,00 (três mil reais), que deverão ser corrigidos desde a data da citação pelo (IPCA-E) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do arbitramento.
b) determinar a devolução dos valores pagos na forma simples.
Sem custas processuais e honorários advocatícios pela OI S/A, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.
2) CONHEÇO do recurso interposto por JOSUÉ SOUZA SANTOS, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Em razão do resultado do julgamento, condeno o Recorrente JOSUÉ SOUZA SANTOS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% ( quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator
Posto isso, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios, pois tempestivos e ACOLHO-OS, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 e do artigo 1.022, III do Código de Processo Civil, para sanar o erro material contido no acórdão, nas disposições supramencionadas, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.
Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator